Tribunal: TJES
Processo: 5020006-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020006-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALVES TEIXEIRA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020006-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE ALVES TEIXEIRA

AGRAVADOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ELEVADA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em agravo de instrumento.

2. Insurgência fundada na alegação de superendividamento, comprometimento do mínimo existencial e insuficiência de renda líquida para arcar com as custas processuais, diante das despesas mensais, especialmente com plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, pessoa natural, faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da renda comprovada e das despesas alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira.

4. A comprovação de rendimento bruto mensal elevado, decorrente de aposentadoria em cargo público federal, revela situação econômica incompatível com o perfil legal do beneficiário da justiça gratuita.

5. O endividamento decorrente de empréstimos consignados e de despesas voluntariamente assumidas não se confunde com insuficiência de recursos para fins de concessão da benesse processual.

6. A ausência de comprovação da real liquidez financeira, diante da não juntada de extratos bancários, impede o reconhecimento da alegada incapacidade de arcar com as custas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário. 2. A percepção de renda mensal elevada afasta a concessão da gratuidade de justiça, ainda que a parte alegue endividamento decorrente de obrigações voluntariamente assumidas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.035.518/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011747-91.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 18.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001574-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Terceira Câmara Cível, j. 20.02.2025
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020006-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE ALVES TEIXEIRA

AGRAVADOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo interno interposto por
JOSE ALVES TEIXEIRA (
ID 17282871) contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 17176427), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no âmbito deste recurso.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17282871), que: (i) encontra-se em situação formal de superendividamento, com o mínimo existencial seriamente comprometido; (ii) a sua renda líquida mensal é insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, especialmente diante da alta mensalidade do plano de saúde discutido na lide de origem; (iii) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi validamente elidida por elementos de prova em contrário; e que (iv) os argumentos apresentados são suficientes para a reforma do ato decisório.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelas agravadas (ID's 17816347, 17877003 e 17639323), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Registre-se
que após reexaminar o quadro fático-probatório face às razões recursais, conclui-se que os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para reformar a decisão recorrida.

Veja-se que os benefícios da justiça gratuita foram instituídos com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário. Sabe-se que, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Ocorre que, como já consignado na decisão agravada, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
” (STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28.06.2023).

No caso concreto, os documentos que instruem o presente caderno processual, em especial o Comprovante de Rendimentos (ID 17161042), corroboram a compreensão de que a condição do Agravante enquanto Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (aposentado), com rendimento bruto mensal atinge
R$ 21.741,91
, é incompatível com o perfil de beneficiário da justiça gratuita traçado em lei.

Neste contexto, a situação de endividamento ora invocada, decorrente de empréstimos consignados ou outras obrigações, parte de escolhas financeiras e endividamento voluntário da parte, não devendo ser confundida com pobreza ou insuficiência de recursos para fins processuais.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a “
existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira
”, não havendo de se cogitar de hipossuficiência de recursos se, mesmo diante de dívidas elevadas, “
as receitas forem sobejantes
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011747-91.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18.09.2023).

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Relator do presente recurso ao analisar caso análogo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO – DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE MILITA EM PROL DA PESSOA FÍSICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de pobreza deduzida pela pessoa natural induz presunção relativa (iuris tantum) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira, não havendo de se cogitar de hipossuficiência de recursos se, mesmo diante de dívidas elevadas, as receitas forem sobejantes. Precedente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001574-37.2024.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/02/2025).

Portanto, conclui-se que a renda líquida auferida pela parte recorrente é vultosa e, inegavelmente, superior à renda média da vasta maioria da população brasileira, o que afasta a condição de miserabilidade jurídica necessária para a concessão da benesse. Nesse ínterim, o instituto da gratuidade deve socorrer apenas aqueles efetivamente necessitados, sob pena de banalização do acesso à justiça e prejuízo ao erário.

Ademais, em leitura atenta da fatura do plano de saúde que é objeto de debate na ação de origem e cuja revisão liminar se pleiteia no Agravo de Instrumento principal (ID 17161050), observa-se que o valor total da mensalidade fixa de R$ 6.728,73 é composto pelas parcelas individuais do
titular José Alves Teixeira (R$ 2.485,76)
, da cônjuge Cássia Tereza Rodrigues (R$ 2.485,76), da filha Tatiana da Silveira Teixeira (R$ 1.041,51) e do filho Lorenzo Rodrigues Mendes (R$ 715,70). Todavia, em momento algum é esclarecido se os componentes da família auferem rendimentos e colaboram com as despesas.

Não bastasse, o agravante, mesmo instado (ID 17146220) não acostou aos autos seus extratos bancários, de modo que resta inviabilizada a análise da real liquidez da parte.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão de ID 17176427.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.